Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE DOS ATUAIS CURADORES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO INCAPAZ. ESCLARECIMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa dos atuais curadores para promover a ação de prestação de contas e determinou a continuidade da primeira fase do procedimento especial, voltada à verificação da existência da obrigação de prestar contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar se houve negativa de prestação jurisdicional; B) definir se os agravados possuem legitimidade ativa para a propositura da ação de prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, diante da fundamentação clara e suficiente da decisão recorrida, em consonância com o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. A ilegitimidade ativa dos agravados não se configura, pois, na qualidade de curadores da interditada e assistentes anteriores na administração de seus bens, têm direito à exigência da prestação de contas, nos termos do art. 550 do CPC. Ademais, a curatela é regida pelos princípios da transparência e proteção do incapaz, conforme previsto no art. 84, § 3o, da Constituição Federal, e nos arts. 1.728 e 1.781 do Código Civil.
5. A decisão agravada respeitou o procedimento de exigir contas, sendo correta a continuidade da primeira fase processual destinada à apuração da existência da obrigação de prestar contas. Precedente jurisprudencial corroborou o dever do curador de apresentar documentos idôneos que comprovem a adequada administração dos bens.
6. O pedido de limitação temporal da obrigação de prestar contas foi rejeitado, pois a administração dos bens pela parte agravante já ocorria em período anterior, sendo necessária a análise integral para afastar eventual confusão patrimonial.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: "O atual curador possui legitimidade para promover a ação de prestação de contas relativa ao período de administração de bens anterior ao início da curatela formalizada, nos termos dos princípios da transparência e da proteção do incapaz, sendo correta a continuidade da primeira fase do procedimento especial previsto no CPC."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 489, § 1o, IV, 550 e 553; Código Civil, arts. 1.728 e 1.781; Constituição Federal, art. 84, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914570, 0713898-58.2019.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 29/08/2024, publicado no DJe em 11/09/2024.